Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730785-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALONCO FERREIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALONÇO FERREIRA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0704249-63.2019.8.07.0018, indeferiu a fixação de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento da ação coletiva e determinou a suspensão do feito em razão do IRDR instaurado nos autos do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000. Em suas razões recursais, afirmam que o caso dos autos não se enquadra no objeto da suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 15. Explicam que o referido IRDR visa uniformizar a interpretação a ser dada ao título executivo proferido nos autos do processo n. 2015.01.1.125134-3, para que seja reconhecida a responsabilidade principal exclusiva do IPREV. Sustentam que, no caso em análise, a responsabilidade dos devedores já restou decidida no julgamento do agravo de instrumento no 0721551-62.2019.8.07.0000, no qual restou determinada a expedição do precatório unicamente em face da IPREV. Asseveram que a decisão a ser proferida nos autos do IRDR no 15 não tem força para alterar a eficácia da decisão judicial preclusa, em observância à segurança jurídica. Sustentam, ainda, que a decisão fixou os honorários advocatícios somente sobre o valor principal exequendo, sem a inclusão dos honorários da fase de conhecimento. Afirmam que os valores integram o conceito de valor econômico, devendo incidir na base de cálculo dos honorários do cumprimento de sentença. Tecem outras considerações e colaciona julgados. Requerem o conhecimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito, bem como para determinar que sejam incluídos os honorários da fase de conhecimento. No mérito, requerem o provimento do recurso e a reforma da decisão nos mesmos termos do requerimento liminar. Preparo recolhido ID 18850537 e 18850538. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo parcialmente presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: A decisão de Id. 40761679 consignou que: “Assim sendo, REJEITO a impugnação do Distrito Federal e fixo o débito exequendo em R$ 96.346,16 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos). CONDENO o Distrito Federal a pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) do valor do crédito”. Dessa forma, é evidente a correção do cálculo lançado pela contadoria. Ademais, nem havia arbitramento de honorários da fase de conhecimento no momento em que os honorários relativos ao cumprimento de sentença foram estabelecidos. Aguarde-se a conclusão do IRDR, suspendendo-se o feito. Opostos embargos de declaração (ID 66717987), restaram rejeitados nos seguintes termos (ID 68602481): Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Narra o embargante que não está claro se o juízo constatou a necessidade da correção dos cálculos da d. contadoria judicial, tendo em vista que sobre os honorários do cumprimento de sentença devem incidir os honorários da fase de conhecimento, pois integram eles o proveito econômico, portanto, devem fazer parte da base de cálculo de tais verbas. Relata que os efeitos do julgamento do IRDR não devem se operar neste processo em virtude de preclusão. Pois bem. No que se refere à clareza da correção do cálculo realizado pela contadoria, sem razão o exequente, haja vista que o cálculo fora realizado exatamente nos termos da decisão judicial de Id. 40761679, complementada pela decisão de Id. 44732586, de cujo texto se extrai o modo de elaboração do cálculo realizado pela contadoria. Assim, correto o cálculo da contadoria na medida em que se encontra de acordo com os parâmetros judiciais estabelecidos. De outra parte, no que se refere à alegada omissão, não a vislumbro devendo os autos aguardar o julgamento do referido IRDR, em obediência à determinação emanada da segunda instância, conforme salientado na decisão de Id. 60334238. Saliento que, em caso de interesse na reforma ou na rediscussão do decidido, deve ser aviado o recurso pertinente. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração para manter a decisão de Id. 66018448 tal como lançada. 1. Suspensão do Feito – Distinção - IRDR no 15 Os agravantes afirmam que o caso dos autos não guarda semelhança com o objeto a ser decidido no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva instaurado neste colendo Tribunal de Justiça nos autos do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000 – Tema IRDR 15. Inicialmente, cumpre destacar que, embora a previsão legal da alegação de distinção (distinguishing) esteja prevista no artigo 1.037, §§9o a 13 do CPC, inserido no capítulo destinado à sistemática do julgamento dos Recursos Extraordinários e Especial Repetitivos, o colendo STJ decidiu que o mesmo procedimento é aplicável ao incidente de resolução de demandas repetitivas, uma vez que, embora situados em espaços topologicamente distintos, compõem um microssistema de julgamento de questões repetitivas. Confira-se: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 1o GRAU EM RAZÃO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO ENFRENTADOS E IMPERTINENTES. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO ART. 1.037, §§9o A 13, DO NOVO. APLICABILIDADE AO IRDR. POSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS E IRDR. MICROSSISTEMA DE JULGAMENTO DE QUESTÕES REPETITIVAS. INTEGRAÇÃO, QUANDO POSSÍVEL, ENTRE AS TÉCNICAS DE FORMAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CPC E INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ELEMENTO ESSENCIAL DA TÉCNICA. PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ONTOLÓGICA OU JUSTIFICATIVA TEÓRICA QUE JUSTIFIQUE TRATAMENTO ASSIMÉTRICO ENTRE RECURSOS REPETITIVOS E IRDR. REQUERIMENTOS FORMULADOS APÓS ORDEM DE SUSPENSÃO. OBJETIVO IDÊNTICO, QUE É DEMONSTRAR A DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO DEBATIDA NO PROCESSO E AQUELA SUBMETIDA AO JULGAMENTO PADRONIZADO. EQUALIZAÇÃO DA TENSÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RESOLVE O PEDIDO DE DISTINÇÃO EM IRDR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL (ART. 1.037, §13, I, DO NOVO CPC), SOB PENA DE CRIAÇÃO DE DECISÃO IRRECORRÍVEL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU DE TORNAR ABSOLUTAMENTE INÚTIL O DEBATE ACERCA DA CORREÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA APENAS EM APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 988. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO E DETALHADO PARA REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO. CINCO ETAPAS SUCESSIVAS. intimação da decisão de suspensão. requerimento da parte, demonstrando a distinção, endereçada ao juiz em 1o grau. contraditório. prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento. RECORRIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO PELA PARTE QUE INTERPÔS AGRAVO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PROCEDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DENSIFICAÇÃO DO CONTRADITÓRIO em 1o grau. IMPEDIMENTO a interposição de recursos prematuros. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DA decisão interlocutória a ser impugnada, Que resolve a alegação de distinção. violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação ajuizada em 26/09/2016. Recurso especial interposto em 21/06/2018 e atribuído à Relatora em 18/10/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR - no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. 3- Não se conhece do recurso especial quando os dispositivos legais tidos por violados, além de não terem sido objeto de efetivo enfrentamento pelo acórdão recorrido, dizem respeito a questões distintas daquela que foi objeto da decisão impugnada. Incidência da Súmula 211/STJ e Súmula 284/STF. 4- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5- Embora situados em espaços topologicamente distintos e de ter havido previsão específica do procedimento de distinção em IRDR no PLC 8.046/2010, posteriormente retirada no Senado Federal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. (...) (REsp 1846109/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei) Cingida a necessária consideração, passo a verificar a alegada distinção entre o caso dos autos e a matéria sobrestada no IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. A ementa do referido incidente tem o seguinte teor: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme decisão proferida pelo relator do referido IRDR, Exmo. Des. Josaphá Francisco dos Santos, fora determinada a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a seguinte questão de direito discutida (ID 14645019 do IRDR): Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. (destaquei) Com efeito, entendo que a determinação de suspensão não alcança o cumprimento de sentença em análise. Isso porque não está pendente nos presentes autos a análise sobre a responsabilidade pela expedição do precatório, ao contrário, a questão já foi decidida por esta eg. Primeira Turma por meio do julgamento do agravo de instrumento no 0721551-62.2019.8.07.0000 interposto nos autos. No referido julgado restou assentado que, em razão da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, a expedição do requisitório deverá ocorrer contra a IPREV/DF. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A previsão legal, aliada à decisão, no caso específico, acerca da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal no título objeto de cumprimento de sentença, impõem a expedição de requisitório para pagamento da condenação somente contra o IPREV/DF. 2. A correção monetária de débitos da Fazenda Pública deve ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). RE n. 870.947/SE (Tema 810). 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1235429, 07215516220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Da análise dos referidos autos, percebe-se que o acórdão já transitou em julgado (ID 16857684), não comportando mais discussão sobre o tema, sob pena de ofensa ao efeito preclusivo da coisa julgada. Assim, entendo que o feito não deve ser sobrestado em razão da determinação contida no IRDR no 15, devendo ter seu prosseguimento retomado. 2. Honorários Advocatícios da Fase de Conhecimento Os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para que sejam fixados honorários advocatícios da fase de conhecimento. No que tange aos honorários advocatícios, o acórdão que deu ensejo ao cumprimento de sentença assim dispõe (ID 32831460, pág. 47): Embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil em vigor. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação das partes sobre o ponto não impede seu conhecimento de ofício. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo. (grifos no original) Verifica-se que restou consignado que, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II do CPC. Com efeito, na hipótese, a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II do CPC, razão pela qual não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. Assim, entendo que, no caso específico dos autos, os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados por prevenção ao juízo da ação coletiva e que para a fixação dos honorários deve ser primeiramente liquidado o julgado e cobrados naqueles autos e não em cumprimento de sentença individual. Esse é o entendimento majoritário desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. RPV. 1. Havendo coisa julgada quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação aos débitos cobrados do IPREV, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença. 2. Os honorários de sucumbência fixados contra a Fazenda Pública na fase de conhecimento de ação coletiva devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, evitando-se eventual bis in idem em sua execução através do cumprimento individual de sentença e possível descumprimento dos percentuais previstos no art. 85, § 3 do CPC/2015. 3. Conforme decidido pelo STF no RE 592.619, em repercussão geral, não é permitido o fracionamento do precatório da execução principal contra a Fazenda Pública para pagamento de custas processuais por meio de RPV. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1258956, 07216191220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1254750, 07218296320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EM FACE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. INVIÁVEL. 1. Por envergar personalidade jurídica própria, com fulcro no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar distrital 769/2008, o Instituto de Previdência é o responsável principal pela realização de obrigação, ainda que advinda de título judicial com o propósito de reaver diferença de proventos assegurados a servidor distrital. Já o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações, quando então poderá cobrir eventual insuficiência financeira do regime próprio. 2. Inviável determinar a expedição de precatório/requisitório em face de ambos os entes públicos, em qualquer proporção que seja, à míngua de indicação de montante ou percentual devido a cada parte agravada no julgado coletivo, enquanto substrato básico para instruir o pedido individual, o que obsta atribuir e delimitar encargo condenatório diverso, sob pena de ocasionar ofensa à coisa julgada. 3. A fixação de honorários adstritos à fase de conhecimento deve ser equalizada, pelo que se apresenta a matéria posta, nos autos da ação coletiva, de modo, inclusive, a se evitar bis in idem, ainda que o procurador agravante tenha atuado naqueles e nestes autos. Não prospera a tese recursal que pretende ordenar percentual carente de apropriada e precisa delimitação ou liquidação no feito originário (ação coletiva), a título de honorários sucumbenciais. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1250106, 07230958520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCOMPETÊNCIA. ILIQUIDEZ. EXCESSO EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas ou a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. Não tendo o agravante apresentado impugnação ao Cumprimento de Sentença e não tendo a decisão agravada analisado as questões relativas a responsabilidade subsidiária do agravante, incompetência do juízo, iliquidez do título e excesso de execução, tais questões não podem ser analisadas em sede de agravo, quer seja porque se operou preclusão temporal, quer seja porque caracterizaria inovação recursal. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte. 2. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva devem ser executados em Cumprimento de Sentença da própria ação coletivas, sendo incabível que o advogado, no Cumprimento Individual de Sentença requeria o pagamento dos honorários fixados na sentença coletiva. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1260090, 07033274220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante a fundamentação exposta, restou parcialmente demonstrada a probabilidade do direito somente em relação à necessidade de determinação de continuidade da tramitação do feito, porquanto não pende análise sobre a expedição do precatório. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela somente para determinar a retomada da tramitação do cumprimento de sentença. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020 18:56:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador